Tribunal: STF
Processo: ARE 1180461
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A competência para impetração de mandado de segurança define-se pela sede funcional da autoridade que exerceu o ato coator, quando se tratar de entes com gestão em unidades administrativas descentralizadas.



    II - A negativa de provimento do recurso especial pelo STJ, com trânsito em julgado certificado, torna definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.